Tribunal: TJMT
Processo: 1020121-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020121-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MARIA PINHEIRO DE LARA - CPF: 839.004.461-72 (AGRAVANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (AGRAVADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA DE REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou o benefício da justiça gratuita concedido tacitamente, ao acatar impugnação do valor da causa e determinar o pagamento de custas processuais. A recorrente alegou que, na ausência de decisão expressa de revogação, o benefício deveria ser mantido.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a justiça gratuita deferida tacitamente na fase de conhecimento deve ser mantida para as fases subsequentes do processo, na ausência de decisão expressa que a revogue.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal assegura que o deferimento tácito da justiça gratuita prevalece até decisão expressa em sentido contrário.

4. Não houve revogação expressa do benefício da justiça gratuita, o que, conforme entendimento pacífico, configura seu deferimento tácito, estendendo-o a todas as fases subsequentes do processo.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento provido para manter o benefício da justiça gratuita à recorrente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento: "O deferimento tácito da justiça gratuita prevalece até decisão expressa de sua revogação, sendo estendido a todas as fases subsequentes do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98, §3º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto p
or MARIA PINHIEIRO DE LARA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio A
parecido
Guedes, nos autos sob n
.
º 0020740-82.2014.8.11.0041, em trâmite na 2ª V
ara
E
sp
.
da Fazenda Pública da Capital que determinou o pagamento das custas
processuais
:
(ID. 63004485, p
ág.
24 – autos n.º 0020740-82.2014.8.11.0041):

"

Vistos em correção.

Trata-se de Impugnação ao valor da causa, aforada por FERNANDO BIRAL DE FREITAS, em desfavor de MARIA PINHEIRO DE LARA, ambas as partes qualificadas na exordial.

O impugnante alega que, a demanda aforada, trata de ação anulatória na qual a impugnada pretende que seja considerada nula a transação que "Maria Pinheiro Lara fez com o Município de Cuiabá, no importe de R$ 918.244,85 (novecentos e dezoito mil e duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)" e que a discussão cinge-se ao valor, de modo que a impugnada pretende receber por aquela transação, pelo menos a quantia de R$ 2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), de tal modo o objetivo econômico perseguido pela impugnada alcança o montante de R$ 1.631.755,15 (um milhão e seiscentos e trinta e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

Argumenta que conforme a norma processual deve ser atribuída a demanda o valor do aproveitamento econômico pretendido pela impugnada conforme exposto alhures.

(...)

Assim, com base nas considerações acima expostas, ACOLHO O PEDIDO aforado pela parte Impugnante e ALTERO o valor da causa para R$ 1.631.755,15 (um milhão e seiscentos e trinta e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

Intimem-se os patronos da parte Requerente para efetuarem o pagamento complementar das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X).

Intimem-se.

Cumpra-se."

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a justiça gratuita foi deferida tacitamente no processo principal e que, na ausência de decisão expressa que a revogasse, o benefício deveria ser mantido.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada é contrária aos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), que asseguram o deferimento tácito da justiça gratuita quando não há manifestação expressa do juízo acerca do pedido.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Por todo o exposto, requer que seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a reforma, em definitivo, da decisão hostilizada, para reconhecer que a benesse da gratuidade de justiça foi deferida tacitamente à Agravante, bem como invertendo o ônus probatório em favor da parte autora, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela ré sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil”.

Sem contrarrazões (ID.

236273688)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do
órgão ministerial, conforme ID.
243445666.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto p
or MARIA PINHIEIRO DE LARA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio A
parecido Guedes, nos autos sob n
.º 0020740-82.2014.8.11.0041, em trâmite na 2ª V
ara E
sp.
da Fazenda Pública da Capital que determinou o pagamento das custas processuais (ID. 63004485, p
ág. 24 – autos n.º 0020740-82.2014.8.11.0041)
.

Primeiramente
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

No presente caso, a parte agravante postulou a assistência judiciária gratuita quando do acolhimento da impugnação do valor da causa para valor de R$ 1.631.755,15 (um milhão e seiscentos e trinta e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), conforme se verifica nos autos da ação anulatória n.º
0043015-93.2012.811.0041 - ID. 63003109 – pág. 346/350
.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que
a concessão da assistência judiciária gratuita está amparada no direito constitucional de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a análise do pedido de gratuidade não deve ser restritiva, uma vez que tal benefício visa assegurar que a parte hipossuficiente tenha pleno acesso ao Judiciário, evitando que barreiras financeiras impeçam o exercício de um direito fundamental.

Atenta a questão posta, observa-se que de fato o pedido de justiça gratuita não foi analisado pelo juiz de primeiro grau.

No caso, a carência de manifestação pelo Juízo
a quo
quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, induz-se à conclusão de seu deferimento tácito, a permitir a interposição de recurso cabível sem o correspondente preparo.

Nesse sentido, a
jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita, na fase de conhecimento, implica em seu deferimento tácito, sendo estendido o benefício também para as fases subsequentes do processo. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, publicado em 8.5.20)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016). 3. Embargos de declaração acolhidos. (Edcl no AgInt no AREsp nº 1249691/SP, Rel. Min. Raul Araújo, publicado em 9.12.19)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016). 3. Embargos de declaração acolhidos. (Edcl no AgInt no AREsp nº 1249691/SP, Rel. Min. Raul Araújo, publicado em 9.12.19)”

No mesmo sentido, a jurisprudência desse Egrégio Tribunal e dos tribunais pátrios tem consolidado o entendimento de que o deferimento tácito do pedido de gratuidade prevalece enquanto não houver decisão expressa em sentido contrário. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - DEFERIMENTO TÁCITO
–
DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO
– PRELIMINARES: INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA SE MANIFESTAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS PELA SEMA – DOCUMENTOS QUE POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - DEVER DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO DA ÁREA AFETADA - DEVER DE INDENIZAR - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 . Tendo o processo transcorrido sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício, com a dispensa do preparo quando da interposição de recurso cabível.

2. Descabido o acolhimento do argumento de inépcia da inicial,

já que somente poderá ser assim considerada, se restasse demonstrada a ausência dos requisitos legais elencados no art. 319 e 320, do Código de Processo Civil, para o seu indeferimento, o que não ocorreu.

3. Ainda que existam múltiplos agentes poluidores, não há obrigatoriedade na formação do litisconsórcio, pois a responsabilidade entre eles é solidária pela reparação integral do dano ambiental, possibilitando-se a demanda contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide, quando nos autos houver prova suficiente para formação do seu livre convencimento.

5. A ilegitimidade passiva fundamentada na argumentação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada institui matéria de mérito, face a legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente.

6. Para imputação da infração de desmate faz-se necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, o que no caso concreto restou comprovado.

7. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente.

8. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

9. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(N.U 1000772-30.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)
”
(grifo nosso)

“APELAÇÃO
CÍVEL

–
AÇÃO DE COBRANÇA

–

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO
–

DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE PREPARO
–
EFEITOS
“EX TUNC”
–
POSSIBILIDADE –
PRECEDENTES DO
S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA

– R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tendo o processo transcorrido sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício, com a dispensa do preparo quando da interposição de recurso cabível.

2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos
“
ex
nunc”
, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for realizado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos
ex

tunc
”
,

que retroagirá para atingir atos anteriores

ao seu requerimento
.
(Precedentes do STJ)

(N.U 1039872-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)
”
(grifo nosso).

“
PROCESSO Justiça Gratuita – Não apreciação – Deferimento tácito – Possibilidade: – A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita implica em seu deferimento tácito.
(TJ-SP - AI: 21344244720208260000 SP 2134424-47.2020.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 14/07/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2020) “

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. PREPARO NÃO EFETUADO. RECURSO CONHECIDO. CONCESSÃO TÁCITA DA GRATUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Há concessão tácita do benefício da gratuidade quando o juízo singular não tiver apreciado o pedido de AJG e, sem o recolhimento das custas, o apelo for conhecido no Tribunal, mesmo que não tenha havido manifestação sobre o pedido de justiça gratuita.
Consequência prática da gratuidade é a extinção da ação de cumprimento de sentença, que se limitava a perseguir os honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade resta suspensa. Sentença mantida. Precedentes da Corte e do STJ.Apelo desprovido. (TJ-RS - AC: 70085159408 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 23/06/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2021)”

Dessa forma, a não manifestação expressa do juízo sobre o pedido de gratuidade, conforme entendimento pacífico, configura deferimento tácito, sendo estendido para todas as fases subsequentes do processo, incluindo eventuais recursos, como já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais. Tal entendimento visa garantir a continuidade do benefício até que haja decisão fundamentada contrária, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por MARIA PINHEIRO DE LARA, reformando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, para manter o benefício da justiça gratuita à agravante, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024